Tribunal: CARF
Processo: 14751.001990/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.001990/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.676 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
CINAP COM IND NORDESTINA DE ARTEFATOS DE PAPEL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DO RECOLHIMENTO. CSLL. BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA MENSAL.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do
IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à
pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo
pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada mês, determinados sobre bases de
cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ ou a
CSLL mensalmente devidos.
A referida Multa será devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001990/2008-81
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação ao auto de infração apresentada pela
Recorrente e manteve o crédito tributário constituído.
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 3-8) para aplicação de multa isolada pela
ausência de recolhimento de CSLL sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos, no total de R$ 111.015,22.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação ao auto de infração em 05 de
dezembro de 2008 (fls. 468-476), alegando, em síntese, que toda a comprovação está
documentalmente demonstrada, e que, se não há lucros, ante a prova do prejuízo, não há valor
devido de IRPJ e CSLL, tendo sido ignorado também a forma de tributação escolhida pela
empresa.
Ainda, colocou que a aplicação da Lei 9430/1996 é inconstitucional e que não há
mais previsão de aplicação de multa punitiva nos casos de pagamento ou recolhimento após o
vencimento. Por tais razões, requereu o cancelamento do débito fiscal no auto de infração, já que
fundado em previsão ineficaz.
Contudo, o Acórdão 11-29.082 julgou improcedente a impugnação. A decisão
demarcou que a aplicação de multa isolada decorre exclusivamente do descumprimento da
obrigação de se efetuar recolhimento por estimativa nos prazos e condições fixados na legislação
independente do resultado anual apurado pelo sujeito passivo.
Entendeu que a contribuinte deveria ter levantado mensalmente e feito transcrição
no livro diário os balanços/balancetes de suspensão ou então promovido o recolhimento da
CSLL por estimativa, e não o tendo feito, sujeita-se a multa. Afirmou que a instância julgadora
não possui competência para análise de inconstitucionalidade de norma.
Dessa forma, manteve o lançamento pelas suas próprias razões e não acolheu a
impugnação apresentada.
Interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
- que para os anos calendários de 2003 a 2008 adotou sistema de arrecadação do lucro
real, e que o fisco deduziu pela aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento da
CSLL sobre base de cálculo estimada;
- que todos os prejuízos estão espelhados nos balanços dos exercícios, apurados mês a
mês, e que demonstrados prejuízos, não poderia ter sido identificado recolhimento de
IRPJ e CSLL por ausência de base impositiva;
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

- que mesmo que ausente registro nas Declarações Econômicas Fiscais da PJ, a omissão
não reduz o direito do contribuinte, bem como que a empresa pode reduzir ou suspender
o pagamento dos tributos se demonstrar que o valor acumulado pago excede o devido;
- que o fisco presumiu e ignorou a forma de tributação e a inexistência de lucro;
- que não há previsão para multa punitiva em caso de pagamento ou recolhimento após
o vencimento do tributo, bem como requereu que seu julgamento seja pautado na MP
303, porque mesmo que não tenha sido convertida em lei, a Constituição veda
tratamento desigual entre os contribuintes, sendo inaplicável a multa isolada nos termos
do auto.
Requereu, por fim, o cancelamento do auto de infração, posto que fundado em
presunção ineficaz e fictícia, bem como pela ilegalidade da aplicação de multa isolada por
ausência de permissivo legal.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
A Recorrente insurge-se contra a decisão que considerou válido o lançamento
referente a multa isolada pelo não recolhimento da CSLL incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos referentes aos anos-calendário de 2004 a 2008
em razão do regime de tributação pelo Lucro Real com apuração anual.
Isto porque, defende que lhe era permitido reduzir ou suspender o pagamento do
Imposto de Renda e da Contribuição Social de cada mês, desde que demonstrasse, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excedia o valor do imposto,
inclusive adicional (art. 2° da Lei 9430/96) e neste caso, em tendo sido demonstrado prejuízo no
período, nada restaria a ser-lhe exigido a titulo de tributo, ou tampouco poderia a autoridade
fiscal lançar multa punitiva em decorrência de uma obrigação principal inexistente.
Contrária ao argumento da Recorrente, a DRJ de origem manifestou-se que:
No caso concreto, a impugnante deveria ter levantado mensalmente e transcrito
no livro Diário, com observância das leis comerciais os seus balanços ou balancetes de
suspensão, ou então promovido o recolhimento da CSLL por estimativa. Não o tendo
feito, sujeita-se a multa pertinente, mesmo tendo apurado base de calculo negativa ou
prejuízo ao final do ano-calendário. Esse e o comando expresso da lei, e dele não se
pode fugir.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Os balancetes apresentados durante os procedimentos fiscais e referidos pela
defesa não demonstram lucro ou prejuízo do período em curso, conforme cópias às fls.
241 a 309. Apenas houve demonstração de prejuízo nos balancetes dos anos-
calendário de 2006 e 2007 relativos ao período acumulado de janeiro a dezembro, fls.
293 e 305. Também se constata prejuízo escriturado e demonstrado nas
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios encerrados em 2004, 2005, 2006 e
2007, conforme documentos às fls. 310 a 317 e Relatório do Trabalho Fiscal à fl. 457,
portanto, não foi efetuado lançamento de multa para o mês de dezembro dos anos-
calendário autuados.
Com base nas constatações referidas foi elaborado o “DEMONSTRATIVO DA
MULTA ISOLADA APURADA SOBRE A CSLL DEVIDA COM BASE NA
RECEITA BRUTA E ACRÉSCIMO” às fls. 318 a 322. Os valores da receita bruta de
vendas, receita bruta de vendas de sucata, IPI sobre vendas e devolução de vendas
foram extraídos do Livro Razão Analítico, fls. 323 a 451.
O lançamento não foi efetuado com base no lucro presumido como afirma a
defesa, a multa foi aplicada em razão do não recolhimento do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre base de cálculo estimada, recolhimento inerente à apuração do lucro
real anual, restando perfeitamente respeitada a opção feita pela autuada e confirmada
em resposta às intimações efetuadas durante a ação fiscal.

Apesar do entendimento exarado na origem, conforme defende a Recorrente, a
exigência da multa de lançamento de oficio isolada, sobre diferenças de CSLL não recolhidas
mensalmente, somente se justifica se operada no curso do próprio ano-calendário ou, se após o
seu encerramento, constatar-se a falta de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo
apurado ao final por conta da insuficiência das estimativas recolhidas.
A impossibilidade de cobrança da multa sobre estimativas mensais tem por
principal fundamento a lógica empregada na sistemática de antecipação por estimativas. Isto
porque as estimativas mensais não configuram obrigação tributária autônoma, mas mera técnica
de arrecadação.
Considerando a natureza de mera antecipação da estimativa, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais consolidou entendimento sobre a impossibilidade de
sua cobrança após o encerramento do ano calendário, conforme Enunciado no 82 de sua Súmula:
Súmula CARF 82:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
O E. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que as estimativas mensais são
meras antecipações do fato gerador, que ocorre ao final do período de apuração, verbis:
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de
calculo do IRPJ e da CSLL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos,
segundo a faculdade prevista no art. 2o da Lei no 9.430/96. (Superior Tribunal de
Justiça, AgRg no Resp 694.278, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 03/08/2006)
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Nesse contexto, seria legítima a cobrança de multa isolada sobre estimativas
mensais se efetuado o lançamento antes do encerramento do ano-calendário, o que não ocorreu
no caso do presente processo administrativo.
Com efeito, o artigo 44, IV, §1o, da Lei no 9.430/1996 tinha a seguinte redação
anteriormente à Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei
no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Antes disso, a Medida Provisória no 303/206, de 29/06/2006, perdeu a eficácia,
mas também teve previsão de modificação do citado artigo 44.De toda forma, o caput do artigo
44 explicitava que apenas seria exigida a multa isolada no caso de "diferença de tributo ou
contribuição".
O §1o, inciso IV autorizava a cobrança isolada desta multa, ainda que apurado
prejuízo fiscal, mas a interpretação do parágrafo deve se conformar ao caput e, assim, só
poderia ser aplicada a citada multa isolada caso houvesse lançamento antes do final do ano-
calendário. Do contrário, indevida a cobrança de multa isolada sobre estimativas mensais.
Do exame dos autos, verifica-se que a Contribuinte apurou bases negativas de
CSLL em todos os anos-calendários objeto de lançamento (2004 a 2007), o que torna indevida a
exigência da penalidade isolada, com lançamento em outubro de 2008 (fl. 03).
Assim, entendo que o recurso interposto merece provimento, sendo inexigível,
após o encerramento do ano-calendário as estimativas não recolhidas (Súmula CARF no 82), e,
sem que existam diferenças de CSLL a pagar ao final do ano, indevida também a cobrança da
referida multa isolada, sendo, portanto, infundado o lançamento realizado.
Nesse seguir, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Voto Vencedor
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Apesar da posição defendida pela Ilustre Conselheira Relatora, a Turma decidiu
em sentido contrário e coube a mim a relatoria do voto vencedor.
Data vênia ao bem articulado voto da Conselheira, entendemos que a Multa
Isolada em face de estimativas de CSLL não recolhidas, ora lançadas, deve ser mantida
conforme decidido pela decisão recorrida.
A Súmula CARF de no 82 não aceita o lançamento de ofício, após o encerramento
do período base de apuração, de valores de IRPJ/CSLL a título de estimativas não recolhidas,
mas não há qualquer impedimento por parte deste Colegiado – e nem na legislação fiscal -
quanto ao eventual lançamento de Multa Isolada pelo não recolhimento das referidas estimativas
durante o período de apuração do tributo devido.
Mesmo diante da existência de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativa
de CSLL ao término do período de apuração, será devida a aplicação de Multa Isolada caso não
tenha havido a apuração e recolhimento das estimativas mensais de IRPJ/CSLL durante o
período.
A Lei no 11.488/2007 deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, como
abaixo transcrito, reforçando a aplicação da multa isolada sobre as estimativas não pagas, mesmo
quando o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal, sem qualquer exceção:
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
(grifou-se)

Em seguida, posições deste Colegiado, de outra Turma Ordinária e da CSRF:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Acórdão de no 1301-004.770
Sessão de 16 de setembro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de CSLL dá ensejo à aplicação de multa
isolada, ainda que no final do ano base tenha sido apurado base de cálculo
negativa de CSLL.
Recurso Voluntário improcedente

Acórdão de no 9101-005.021
Sessão de 04 de agosto de 2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003, 2004
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais por contribuinte optante pela
tributação com base no lucro real anual enseja a aplicação da multa isolada,
mesmo que já encerrado o ano-calendário correspondente, independentemente
do resultado apurado pela empresa no período. A aplicação da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas mensais não fica prejudicada pelo fato
de não haver ou não remanescer tributo a ser exigido em relação ao ajuste
anual dos períodos autuados.
[...]

2. Mérito
O presente processo tem por objeto lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais de CSLL nos anos-calendário de 2000,
2001, 2003 e 2004.
A multa foi mantida tanto no julgamento de piso, quanto na turma “a quo” do
CARF (acórdão ora recorrido).
Nessa fase de recurso especial, a contribuinte pretende demonstrar com base
nos paradigmas apresentados que é indevida a exigência da multa isolada
depois de encerrado o respectivo ano-calendário, sobretudo quando inexistir
tributo apurado a pagar.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Importante esclarecer desde já que o caso não é de concomitância de multas, e
nem de aplicação da Súmula CARF no 105.
Não houve, no caso, auto de infração de débito de CSLL em relação ao ajuste
anual (com a multa de ofício normal), até porque, conforme esclarece a própria
contribuinte, houve parcelamento desses débitos para os anos de 2000/2001, e
houve apuração de prejuízo fiscal (base negativa) nos períodos de 2003 e 2004.
A referida multa isolada, que antes era prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/1996, passou a constar do art. 44, II, “b”, da mesma lei, com um
percentual menor do que o inicialmente previsto (50% e não mais 75%), e em
razão da retroatividade benigna, a decisão de primeira instância já reduziu o
percentual da multa.
Não há nenhuma dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada
após o fim do ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante.
O texto da lei diz que a pessoa jurídica que deixar de recolher estimativa fica
sujeita à multa isolada “ainda que tenha sido apurado prejuízo ....” e não
“ainda que venha a ser apurado prejuízo...”, numa clara indicação de que a
multa deve ser aplicada mesmo com o período já encerrado, e não apenas no
ano em curso.
Cabe ainda registrar que essa alegação de que a multa isolada só pode ser
aplicada no curso do próprio ano-calendário sempre está relacionada ao
argumento de que com o encerramento do ano-calendário desaparece a base
imponível da referida penalidade (as próprias estimativas); e de que a
exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez
que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido, conforme a apuração
no ajuste anual.
Em síntese, esse tipo de argumentação é no sentido de que se não há tributo a
ser exigido no ajuste, também não há razão para exigir estimativas mensais, e
nem para aplicar multa isolada pela falta de seu recolhimento.
Quanto aos presentes autos, já se esclareceu que não houve auto de infração
para se exigir débito em relação ao ajuste anual.
Deste modo, resta evidente a completa dissociação entre a penalidade a ser
aplicada sobre as estimativas que eram devidas a seu próprio tempo (sejam
elas calculadas sobre a receita bruta e acréscimos, sejam elas apuradas com
base em balanços de suspensão ou redução ao longo dos meses) mas que não
foram pagas, e o valor do lucro ou prejuízo que tenha sido apurado ao final
daquele exercício.
Ademais, não bastasse a literalidade do dispositivo em comento, que não
possibilita, com a devida vênia, compreensão diversa, é regra básica de
hermenêutica que se deva privilegiar a interpretação que confira eficácia ao
dispositivo, e não aquela que o reduza à inutilidade.
A interpretação defendida pela recorrente, no sentido de que, tendo sido
apurado prejuízo, desapareceria a “razão de ser” da multa isolada,
simplesmente inutiliza por completo toda a parte final do dispositivo em
questão, que exatamente preconiza a aplicação da multa isolada “ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal (...) no ano-calendário correspondente”.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

Afirma, portanto: Destarte, encerrado o período de apuração do imposto,
resulta que a contribuinte, no curso do ano-calendário, cometeu apenas
irregularidade formal, consubstanciada no descumprimento de obrigação
acessória, ao deixar de elaborar e de escriturar no livro Diário os referidos
balanços ou balancetes de suspensão, exigência de natureza fiscal.
Ora, a tese defendida pela recorrente, portanto, com todas as vênias, não
encontra respaldo algum na legislação posta, e cuja adoção, em última análise,
caracterizaria, portanto, o afastamento de norma legal expressa e vigente.
Esta 1a Turma da CSRF já examinou esse tipo de situação, quando exarou o
Acórdão no 9101-002.604, na sessão realizada em 15/03/2017. Aquele julgado
também analisou exigência de multa isolada relativamente a períodos
anteriores a 2007, em que não houve a aplicação concomitante das multas
isolada e de ofício. E tratou de anos-calendário em que o contribuinte ou não
tinha apurado tributo a pagar no final do ano, ou tinha apurado prejuízo fiscal,
ou tinha apurado tributo no ajuste em valor inferior ao montante das
estimativas que seriam devidas ao longo do ano.
De outra feita, verifico pelo exame dos autos que afirmou a interessada que:
“Destarte, encerrado o período de apuração do imposto, resulta que a
contribuinte, no curso do ano-calendário, cometeu apenas irregularidade
formal, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória, ao deixar
de elaborar e de escriturar no livro Diário os referidos balanços ou balancetes
de suspensão, exigência de natureza fiscal”
Neste sentido, entendo que a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas nos anos-calendário de 2000, 2001, 2003 e 2004
não fica prejudicada pelo fato de não haver ou não remanescer tributo a ser
exigido em relação ao ajuste anual desses períodos. Além disso, sequer foram
escriturados balancetes de suspensão, conforme bem pontuou a decisão
recorrida em seu voto vencedor.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por
contribuinte optante pela tributação com base no lucro real anual enseja a
aplicação da multa isolada mesmo que já encerrado o ano-calendário
corresponde, independentemente do resultado apurado pela empresa no
período.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Ante o exposto, deve-se manter a multa isolada sobre as estimativa não pagas de
CSLL, com supedâneo no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Conclusão
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001990/2008-81

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital